Tribunal: STF
Processo: RE 79724
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - A SENTENÇA DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE,
SEM AMPLIAÇÃO DO QUE NELA ESTIVER DISPOSTO. - SE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA NÃO CONCEDEU A CORREÇÃO MONETÁRIA DE VENCIMENTOS EM
ATRASO E NÃO EXISTE LEI QUE MANDE, EM EXECUÇÃO, APLICA-LA,
INADMISSIVEL E CORRIGIR MONETARIAMENTE ESSES VENCIMENTOS. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.